Tribunal: TJDFT
Processo: 0715719-82.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715719-82.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FRANCISCO COUTINHO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 5302992, pags. 3/29), com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Executada, BANCO DO BRASIL S/A, contra a decisão interlocutória (ID 26333769, dos autos originários, pags. 6/9), proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença de autos físicos n. 2014.01.1.108973-2, requerido por FRANCISCO COUTINHO SILVA. Anteriormente à decisão agravada, o Juízo de origem julgou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença supra, deferindo, “em parte, o pedido formulado na impugnação e [reconhecendo] a existência de excesso de execução, ante a inclusão de expurgos não previstos no título exeqüendo, a inclusão errônea de juros remuneratórios e a fixação errada do marco inicial dos juros de mora” (ID 5303314, pags. 291/296). Como consequência, determinou “a remessa dos autos à Contadoria a fim de apurar o valor do débito, considerando o valor de NCr$ 124,20, [o qual] deverá ser corrigido monetariamente, sem a incidência de novos expurgos, desde fevereiro de 1989”. Por fim, ao resolver a Impugnação supra, “considerando que o depósito de fl. 35 foi realizado antes mesmo da juntada do AR de citação nos autos (fl. 27), [determinou que] não há que se falar, por ora, na incidência de juros de mora”. O Exequente, ora Agravado, interpôs agravo de instrumento em face daquela decisão (ID 5303023, pags. 108/124). Sobreveio decisão monocrática, proferida pela eminente relatora daquele agravo (autos físicos n. 2014.00.2.025220-7), Desembargadora Simone Lucindo, em que foi dado parcial provimento, nos termos do art. 557, § 1o - A, do CPC/73, ante o conflito entre aquela decisão agravada e a jurisprudência do STJ, nos termos do julgamento do Resp n. 1.370.899/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos. Como consequência, Sua Excelência reformou a decisão que julgou a Impugnação, determinando a incidência “i) dos juros remuneratórios de 0,5% ao mês a partir da data do pagamento a menor, até o efetivo adimplemento; e ii) dos juros de mora a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, observando o percentual de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Novo Código Civil (Lei no 10.106/2002) e, a partir da vigência desse diploma legal, os juros moratórios deverão observar o disposto no art. 406 do CC” (ID 5303314, pags. 303/312). Ambos os litigantes interpuseram agravo regimental, nos termos do art. 557, § 1o, do CPC/73, os quais foram conhecidos e desprovidos, por unanimidade, desta c. 1a Turma Cível, nos termos do Acórdão n. 837.308 (ID 5303324, pags. 365/385), verbis: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. IDEC. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCLUSÃO DE ÍNDICES NÃO CONSTANTES DA SENTENÇA EXEQUENDA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS INDÍCES RELATIVOS A MESES NÃO INCLUÍDOS NO TÍTULO COMO PEDIDO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DO CARÁTER DE ACESSORIEDADE. SUBMISSÃO AO PRINCÍPIO DISPOSITIVO E AOS LIMITES DA COISA JULGADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TESE FIRMADA EM SEDE DE REPETITIVOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. REMUNERAÇÃO ÍNSITA ÀS CADERNETAS DE POUPANÇA. INCLUSÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUANTO À COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PARCELA ATRELADA AO PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. 1. A atividade judicial destinada à satisfação de crédito em favor do exequente deve pautar-se na expressão do título objeto da execução, de modo que é defeso ao julgador extrapolar os termos consignados no dispositivo da sentença exequenda. 2. Em que pese o fato de o colendo Superior Tribunal de Justiça já haver pacificado o entendimento de que os expurgos inflacionários de março a maio de 1990 (Plano Collor I) e fevereiro de 1991 (Plano Collor II) devem compor os índices de atualização monetária incidentes sobre os depósitos existentes naqueles períodos, certo é que - limitado o título executivo ao índice de janeiro de 1989 (Plano Verão) e em atenção aos limites objetivos da coisa julgada - não é possível incluir índices de expurgos inflacionários não consignados na sentença, objeto de execução. 3. A correção monetária não se submete ao princípio dispositivo, e, tão logo, evidencia-se imune ao óbice da coisa julgada (possibilidade de ser deferida de ofício, ainda que não incluída no título executivo), quando se apresenta como pedido implícito. A premissa para a qualificação da correção monetária como pedido implícito reside na sua condição acessória, ou seja, quando periférica a um pedido principal deduzido em juízo. Discussão em torno das premissas jurídicas firmadas no julgamento do REsp 1112524/DF, julgado sob o Rito dos Repetitivos. 4. Quando o reconhecimento do direito à correção monetária sob o parâmetro dos expurgos inflacionários compõe o objeto principal da demanda, revela-se faltante a premissa (natureza acessória) da correção monetária vindicada, razão pela qual não se pode atribuir-lhe a veste de pedido implícito. Sendo assim, o pleito de aplicação do IPC relativo a meses não incluídos nos lindes objetivos do título executivo exarado em ação civil pública cujo objeto principal era o reconhecimento do direito aos "expurgos inflacionários" sujeita-se ao princípio dispositivo e, por conseguinte, aos limites objetivos da coisa julgada, o que importa a impossibilidade da sua inclusão na fase de cumprimento de sentença coletiva. 5. Em relação ao termo inicial da incidência dos juros de mora, não subsiste controvérsia, diante do pronunciamento final do colendo Superior Tribunal de Justiça no bojo do Recurso Especial no 1.370.899/SP, sob o Rito dos Repetitivos, no qual ficou sedimentada a tese de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior". 6. O percentual dos juros de mora deve observar, antes da vigência do CC/2002, o percentual de 0,5% ao mês (art. 1.062 CC/1916) e, após a vigência do CC/2002, o índice deve se atentar ao disposto no art. 406 do CC. 7. Os juros remuneratórios de 0,5% ao mês constituem parte da remuneração das cadernetas de poupança, incidindo necessariamente sobre o capital já corrigido mensalmente, pelo indexador correspondente. Destarte, reconhecido judicialmente que são devidas as diferenças de correção dos valores depositados, necessariamente se deve reconhecer que também os juros remuneratórios incidentes sobre elas são devidos, pois também fazem parte do contrato da caderneta de poupança. 8. Como a remuneração do capital depositado é inerente ao contrato de caderneta de poupança, os juros remuneratórios incidentes sobre caderneta de poupança compõem o valor principal, estando, dessa forma, a sua disciplina sujeita à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo. Desse modo, observadas as regras de direito intertemporal, prescreve em 20 (vinte) anos a pretensão relativa à correção monetária e aos juros remuneratórios incidentes sobre os valores depositados em cadernetas de poupança. 9. O requisito afeto ao prequestionamento supõe a realização de um cotejo entre a matéria decidida e aquela objeto do recurso, o que requer empenho técnico por parte do patrono, não sendo suficiente, neste intento, a postura de reprisar aspectos trazidos no agravo de instrumento furtando-se da perspectiva eleita pelo acórdão, tampouco de requerer, genericamente, o exame das normas infraconstitucionais relacionadas ao caso. (Acórdão 837308, 20140020252207AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2014, publicado no DJE: 9/12/2014. Pág.: 184) (grifos nossos) Ambos os litigantes interpuseram recurso especial, os quais não são admitidos pelo Excelentíssimo Presidente deste Tribunal (ID 5303324, pags. 488/498). Após reexames dos agravos regimentais, nos termos do Art. 1.040, II, do CPC, determinado pelo STJ e pelo Excelentíssimo Presidente deste Tribunal, esta c. 1a Turma Cível, por unanimidade, deu-lhes parcial provimento, “a fim de determinar a exclusão dos juros remuneratórios nos cálculos oferecidos pela parte credora e a inclusão dos índices de expurgos inflacionários não abrangidos no título judicial”, nos termos do Acórdão n. 1.072.123 (ID 5303331, pags. 594/612). Sobreveio a decisão objeto deste agravo de instrumento, na qual o Juízo a quo determinou o seguinte: Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença cível agitado pelo espólio de FRANCISCO COUTINHO DA SILVA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. O requerido foi citado e ofertou impugnação. Houve o depósito da quantia de R$ 7.739,27 (doc. de fl. 35). Após o regular processamento do feito, este juízo proferiu a seguinte decisão em resposta à impugnação: Do valor devido Assim, deverá ser corrigido monetariamente o valor de NCr$ 465,70, por ser incontroverso, sem a incidência de novos expurgos, desde fevereiro de 1989. Deverão incidir os juros de mora tão somente a partir do dia 05.08.2014 (certidão de fl. 36), no importe de 1% ao mês, até a data do depósito de fl. 80, em 12.08.2014. Do dispositivo Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido formulado na impugnação e RECONHEÇO a existência de excesso de execução, ante a inclusão de expurgos não previstos no título exeqüendo, a inclusão errônea de juros remuneratórios e a fixação errada do marco inicial dos juros de mora. Em conseqüência, DETERMINO a remessa dos autos à Contadoria a fim de apurar o valor do débito, considerando o valor de NCr$ 124,20. O valor acima deverá ser corrigido monetariamente, sem a incidência de novos expurgos, desde fevereiro de 1989. Considerando que o depósito de fl. 35 foi realizado antes mesmo da juntada do AR de citação nos autos (fl. 27), não há que se falar, por ora, na incidência de juros de mora. Com os cálculos, dê-se vista às partes. Intimem-se. Intimem-se. O feito ficou suspenso em virtude de decisão proferida no bojo do AGI no 2014.00.2.025220-7. Houve a prolação de seguintes decisões: Ante o exposto, com fulcro no artigo 557, § 1o-A, do Código de Processo Civil, CONHEÇO do agravo de instrumento e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, mantida quanto à impossibilidade de inclusão de índices de expurgos posteriores, reformar a r. decisão, para determinar a incidência: i) dos juros remuneratórios de 0,5% ao mês a partir da data do pagamento a menor, até o efetivo adimplemento; e ii) dos juros de mora a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, observando o percentual de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Novo Código Civil (Lei no 10.406/2002) e, a partir da vigência desse diploma legal, os juros moratórios deverão observar o disposto no art. 406 do CC. Comunique-se, de imediato, ao juízo de origem.. (fl. 277-v). Posteriormente, em sede de Agravo Regimental no(a) Agravo de Instrumento, Agravo Regimental no(a) Agravo de Instrumento 20140020252207AGI, houve a prolação de seguinte decisão: Diante do exposto, com suporte no artigo 1.040, II, do CPC, reexaminando os agravos regimentais, objeto do acórdão de fls. 208/216, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, a fim de determinar a exclusão dos juros remuneratórios nos cálculos oferecidos pela parte credora e a inclusão dos índices de expurgos inflacionários não abrangidos no título judicial. É como voto. Considerando que qualquer outro recurso interposto não tem, em regra, efeito suspensivo, o feito deve prosseguir regularmente. A temática da ilegitimidade já foi superada no presente feito. Ante o exposto, REMETAM-SE os autos à Contadoria Judicial para a feitura dos cálculos, conforme os parâmetros fixados na decisão deste juízo. Considerando que não houve o cumprimento espontâneo da obrigação, deverá haver a incidência da multa processual de 10% prevista no artigo 523 do Código de Processo Civil, assim como a incidência de honorários advocatícios no importe de 10% (Acórdão n.1049776, 07074309720178070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2017, Publicado no DJE: 02/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com os cálculos, dê-se vistas as partes e voltem os autos conclusos para a análise da possibilidade de extinção pelo pagamento. Cumpra-se. (grifos nossos) Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em suma, que: i) preliminarmente, argui: (a) a suspensão do trâmite processual, em razão da incidência dos efeitos vinculantes advindos das decisões monocráticas, proferidas, respectivamente, pelos eminentes Ministros Dias Toffoli e Raul Araújo, nos autos do RE n. 626.307/SP, ante a afetação à sistemática da repercussão geral (atual Tema 1036); bem como no Resp n. 1.438.263- SP, admitido como representativo de controvérsia repetitiva; ii) argui, ainda, (b) a ilegitimidade ativa ad causam do Exequente, ora Agravado, nos termos do RE n. 885.658/SP; iii) no mérito, ante a incidência do regramento inserto na Lei n. 11.232/05, defende a necessidade prévia da liquidação da sentença, “para preparação desta execução, ainda mais porque o título judicial executado é genérico”, “exatamente como prescreve o art. 95 do CDC”, pois “os agravados requerem o cumprimento dessa sentença, na forma do art. 475-J do CPC/73, mas sem submetê-la a prévia liquidação”; iv) por outro lado, sustenta a existência de excesso de execução, sob o argumento de que “muito embora a sentença coletiva proferida na ação civil pública tenha fixado o termo inicial de incidência dos juros moratórios na citação, a parte dispositiva dessa sentença não deve ser aplicada às execuções individuais, haja vista se tratar de processos distintos, [pois] consoante estabelecem os artigos 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil, os juros de mora devem ser contados desde a citação inicial”; v) nesse sentido, sustenta que, “ainda que subsista a incidência dos juros moratórios desde a citação na ação civil pública, a majoração desses juros, de 0,5% para 1% ao mês, após a entrada em vigor do Código Civil atual é totalmente ilegal”, pois “à época em que foi proferida a sentença na ação coletiva, encontrava-se vigente o Código Civil de 1916 (Lei 3.071/16), que disciplinava que os juros seriam de 6% ao ano, de acordo com o artigo 1.262”; vi) por conseguinte, defende que “admitir que o termo a quo dos juros moratórios seja a citação na ação coletiva implica em admitir a constituição em mora do devedor por terceiro que não é o titular do direito material, sendo “imperativo, pois, que os juros moratórios sejam mantidos em 0,5% ao mês, com fundamento no art. 2035 do Código Civil vigente e em observância à coisa julgada”; portanto, sustenta que resta configurado o excesso de execução; vii) por outro lado, defende que, “considerando que o Juízo, ao fixar os critérios para liquidação e execução da sentença coletiva, havia determinado o pagamento do índice de 42,72% (jan./89), e não a diferença entre este e o que havia sido creditado pelo Banco à época (22,36%), é induvidoso que a diferença de correção monetária a que o Banco foi condenado a pagar é de 20,36%, uma vez que, embora reconhecido o direito à aplicação do índice de 42,72%, houve o pagamento à época do índice de 22,36%”, ante a resolução empreendida em sede de julgamento de agravo de instrumento primevo; viii) por conseguinte, para o mês de fevereiro de 1989, deve incidir o percentual de 10,14%, “para evitar o malfadado enriquecimento sem causa dos poupadores, uma vez que a manutenção do índice creditado à época, somado ao pagamento do índice de 42,72%, implicará o recebimento de correção monetária em quantia superior à inflação do período (janeiro e fevereiro de 1989)”; ix) ademais, delimita que os índices da caderneta de poupança devem ser aplicados, para fins de correção monetária; x) sobre os requisitos da concessão do efeito suspensivo ao recurso, defende, em suma, que este efeito recursal é necessário, “uma vez que [a decisão agravada] padece do vício da nulidade”, na medida em que pode gerar “dano de difícil reparação ou impossível reparação, tendo como exemplo o deferimento do pedido de levantamento de valores”; xi) por outro lado, defende a aplicação do instituto jurídico da compensação, previsto nos arts. 368, 369 e 373, todos do Código Civil, sob o argumento de que “caso o Banco seja condenado a pagar o diferencial do Plano Collor a mutuário reconhecidamente inadimplente com o Banco do Brasil, mister a compensação de valores”; xii) ademais, defende que “a fixação de honorários advocatícios, com amparo no parágrafo terceiro do artigo 20 do Código de Processo Civil, é descabida para as liquidações e execuções individuais da sentença coletiva, devendo haver apreciação equitativa, consoante disposto no parágrafo quarto do mesmo artigo”; e xiii) por outro lado, prequestiona todos os dispositivos legais retrocitados, bem como o art. 5oLV e LX, da CRFB, “objetivando tão somente o atendimento, mesmo que por analogia, das Súmulas 282 e 356 do E. Supremo Tribunal Federal, e 86, 98 e 211 do Superior Tribunal de Justiça”. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, “para determinar a suspensão dos autos até o julgamento final do presente recurso de modo a garantir a quantia depositada nos autos sub judice”. No mérito, requer que “seja conhecido e provido o presente recurso, seja para reconhecer a preliminar ou para, não sendo este o entendimento destes Nobres Julgadores, deferir o efeito suspensivo a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Banco Agravante”. Sobreveio decisão monocrática, proferida por esta relatoria, determinando a suspensão do trâmite processual, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, ante a suspensão nacional, determinada pelo eminente Ministro Gilmar Mendes, no bojo do RE n. 632.212/SP (ID 7106764, pag. 640). O Exequente, ora Agravado, interpôs agravo interno, com pedido de retratação (ID 19377917, pags. 648/659). A Executada, ora Agravante, conquanto intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para manifestar-se sobre o agravo interno (ID 20203143, pag. 662). Sobreveio decisão monocrática, proferida por esta relatoria, deferindo o pedido de retratação, reconsiderando a decisão que determinou o sobrestamento do feito e determinando o seu regular prosseguimento, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC (ID 22414515, pags. 664/671). DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID’s 5303010 e 5303012, pags. 67/68). Representação processual da Agravante (ID 5303015, pags. 69/70). É o relatório. DECIDO. Do Efeito Suspensivo Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão que, após a resolução da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, determinou (i) a remessa dos “autos à Contadoria Judicial para a feitura dos cálculos, conforme os parâmetros fixados”, bem como (ii) “a incidência da multa processual de 10% prevista no artigo 523 do Código de Processo Civil, assim como (iii) a incidência de honorários advocatícios no importe de 10%”, em razão de que “não houve o cumprimento espontâneo da obrigação”. Ademais, após a realização dos cálculos pela Contadoria, o Juízo de origem determinou que fosse aberta vistas às partes processuais e que “[voltassem] os autos conclusos para a análise da possibilidade de extinção pelo pagamento”. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se (i) à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e (ii) de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pela Agravante, a existência dos requisitos cumulativos acima especificados. De início, necessário se faz deixar bem vincado que a questão preliminar de suspensão do trâmite processual já foi objeto de resolução por esta relatoria, em sede de juízo de retratação, ao deferir o pedido correlato do agravo interno, tornando sem efeito a suspensão anteriormente deferida, nos termos do que restou relatado. Outrossim, sobre a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, a probabilidade do seu acolhimento não se manifesta de pronto, nesta análise preambular, ante a incidência da tese fixada pelo STF no Tema 723, a qual delimita justamente a discussão em comento na ação cognitiva originária (autos físicos n. 1998.01.1.016798-9), no sentido de prevê a legitimidade de todos os poupadores, associados ou não à autora daquela ação de conhecimento, por força da coisa julgada de sua sentença extintiva. Sobre o mérito recursal, a Agravante sustenta que, ante a apresentação do requerimento de cumprimento de sentença sob a vigência do CPC derrogado, com fundamento no seu art. 475 – J, antes de iniciar a fase executiva, necessária se faz a liquidação da sentença. Com efeito, mesmo de acordo com aquele Código, este procedimento era dispensável, pois “quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o credor requererá o cumprimento da sentença, na forma do art. 475-J desta Lei, instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo”, nos termos do seu art. 475 – B, cuja regra foi mantida no CPC revogador, de acordo com o seu art. 509, § 2o. Portanto, no caso em tela, como acertadamente decidido pelo Juízo de origem, ao remeter os autos à Contadoria Judicial, em razão da fase executiva depender de meros cálculos, torna-se desnecessário o procedimento de liquidação da sentença, ante o requerimento de cumprimento deste provimento extintivo. Por outro lado, sobre as questões jurídicas afetas (i) ao termo inicial dos juros moratórios; (ii) à incidência do percentual destes acessórios em 0,5% ao mês; (iii) do percentual de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 e (iv) aplicação dos índices de caderneta de poupança para a correção monetária, verifica-se que já foram objeto de resolução por este Colegiado, de acordo com os Acórdãos ns. 837.308 e 1.072.123, em sede de julgamento de agravos regimentais e reexames correlatos, nos termos do que restou relatado. Outrossim, verifica-se, ainda, a impossibilidade de aferição da questão afeta ao pedido de resolução do mérito deste recurso, no que concerne ao deferimento de efeito suspensivo à Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Desta forma, constata-se que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença transitou em julgado, não cabendo mais discussão sobre estas questões. Ademais, sobre a questão afeta à aplicação da compensação, nos termos dos arts. 368, 369 e 373, todos do Código Civil, constata-se que não existe, na decisão agravada, nenhuma resolução do Juízo de origem sobre o tema. Portanto, verifica-se que há afronta ao princípio da dialeticidade, com possibilidade de ensejo de supressão de instância; demandando, assim, a intimação da Agravante a manifestar-se, sob pena de não conhecimento parcial do seu recurso. Por fim, sobre a questão jurídica de fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC/73, sob o argumento de descabimento de fixação desta verba “para as liquidações e execuções individuais da sentença coletiva”, de acordo com o parágrafo terceiro deste artigo, necessário se faz deixar bem vincado que a decisão agravada foi proferida na vigência do CPC/15, especificamente, no dia 09/08/2018 (ID 26333769, dos autos originários, pags. 6/9). Portanto, também, é acertada a resolução empreendida pelo Juízo de origem quanto a esta questão jurídica, em razão de ter determinado “a incidência da multa processual de 10% prevista no artigo 523 do Código de Processo Civil, assim como (iii) a incidência de honorários advocatícios no importe de 10%”, em razão de que “não houve o cumprimento espontâneo da obrigação”, pois é o que prevê o parágrafo primeiro deste artigo do CPC vigente. Apesar desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, as quais levariam, em tese, à inexistência de probabilidade de provimento do recurso, esta relatoria constata que a Agravante defende a existência de excesso de execução, reconhecido pelo Juízo de origem ao julgar a Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Com efeito, o excesso de execução configura-se quando “o exequente pleiteia quantia superior à resultante da sentença”, nos termos do art. 525, § 4o, do CPC. Por conseguinte, ao alegar o excesso de execução, ao executado cabe “declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”, sob pena de rejeição liminar de sua impugnação “se o excesso for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução”, nos termos do parágrafo quinto deste artigo. No caso em tela, constata-se que dos autos emerge que o requerimento de cumprimento de sentença apresentou como valor devido o montante de R$ 7.739,27, o qual foi objeto de depósito judicial a fim de garantir o juízo da execução (ID 26333747, dos autos originários, pags. 1/21 e 43/46). Emerge, ainda, que Contadoria Judicial manifestou-se, posteriormente a este depósito, consignando a existência de excesso de execução, no valor de R$ 2.639,11 (ID 26333759, dos autos originários, pags. 42/48). Portanto, constata-se que a execução deve ser promovida do modo menos gravoso ao executado, nos termos do art. 805, caput, do CPC. É que, ante o reconhecimento de excesso de execução pelo Juízo de origem, aliado à aferição correlata pela Contadoria Judicial, poder-se-á ensejar um meio mais gravoso à Executada, ora Agravante, na medida em que poderá ser compelida a pagar um valor superior ao devido. Por conseguinte, aperfeiçoar-se-á o enriquecimento sem causa do Exequente, ora Agravado, nos termos do art. 884, caput, do Código Civil. Desta forma, conquanto que por razões diversas, constata-se a probabilidade de provimento do recurso. Superada a análise da probabilidade do provimento do recurso, ante a cumulatividade dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, torna-se necessária a verificação da ocorrência de um risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à Agravante. Neste diapasão, dos autos emerge que o Juízo de origem proferiu decisão interlocutória, em 30/04/2021, determinando ao Exequente, ora Agravado, que “promova o andamento do feito, requerendo o que entender cabível para a satisfação do seu crédito” (ID 90344746, dos autos originários). Por conseguinte, acaso não seja deferido o efeito suspensivo, poderá sobrevir a expedição de alvará de levantamento da integralidade do valor devido, acaso o Juízo de origem defira a expedição da alvará de levantamento do valor integralmente depositado em juízo, em razão de ter instado o credor a promover as medidas para satisfação do seu crédito. Portanto, existirá dano grave ou de difícil ou impossível reparação a ser impingido à Agravante, acaso o efeito suspensivo não seja deferido. Assim, antevejo a probabilidade do direito vindicado, somente, no que concerne à subtração do excesso de execução já reconhecido. Ante o exposto, estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995, do CPC, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a Agravante para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o (i) advento do transito em julgado da Impugnação, ante a resolução das questões jurídicas resolvidas nos termos dos Acordãos ns. 837.308 e 1.072.123 e (ii) a violação do princípio da dialeticidade, no que concerne a aplicação da compensação, nos termos dos arts. 368, 369 e 373, todos do Código Civil, de acordo com os arts. 9o, 10 e 933, caput, todos do CPC, sob pena de conhecimento parcial do seu recurso. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 11 de maio de 2021 08:44:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador